Tribunal: TJDFT
Processo: 0741306-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. EMISSÃO DE DEBÊNTURES. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, V, “A” DO CPC. MEDIDA ADEQUADA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRAZO MÁXIMO DE UM ANO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A suspensão do processo, conforme artigo 313, V, "a”, do CPC/2015, se faz necessária no caso, na medida em que a cobrança dos valores relativos à taxa de ocupação do imóvel está fundamentada no negócio jurídico relativo à aquisição das debêntures emitidas pela agravada, objeto da pretensão de nulidade deduzida noutro processo, sendo inegável o vínculo lógico de prejudicialidade existente entre as demandas propostas.
2. Contudo, o dispositivo legal referido não condiciona a suspensão do processo até que ocorra o julgamento "definitivo" ou o "trânsito em julgado" da questão prejudicial externa, uma vez que a suspensão do processo é provisória, nunca poderá exceder 1 (um) ano, como estatui o § 4o do art. 313, CPC/2015, o que evidencia ser prescindível aguardar-se o indefinido trânsito em julgado da questão prejudicial, em nítido prejuízo à parte.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.